Tribunal: TJES
Processo: 0082556-09.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0082556-09.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO FREIRE DE PAULA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado. A defesa sustenta, em síntese, que a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a absolvição por ausência de comprovação da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, de modo a ensejar a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, somente pode ser mitigada quando a decisão proferida pelos jurados se revela absolutamente dissociada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no presente caso. O conjunto probatório é harmônico no sentido da autoria do crime imputado ao apelante, composto por testemunhos presenciais, além da confissão parcial prestada pelo acusado em plenário, circunstâncias que sustentam a versão acolhida pelos jurados. As declarações das testemunhas, somadas à narrativa do próprio acusado, convergem para a existência de dois momentos distintos de disparos, realizados inicialmente pelo corréu e posteriormente pelo recorrente, este último alegando ter agido por impulso, quando a vítima já se encontrava ao solo. A decisão do Júri encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não se caracterizando como arbitrária, absurda ou dissociada da realidade fática apresentada, circunstância que inviabiliza a sua anulação com base no art. 593, III, "d", do CPP. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que a opção dos jurados por uma das versões verossímeis constantes do processo, mesmo que contrária à tese defensiva, não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0004106-04.2022.8.08.0012, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26.06.2025; TJES, ApCrim 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022; TJES, ApCrim 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01.12.2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0082556-09.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIOENAI GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto por
Elioenai Gonçalves de Oliveira
,
contra a r. sentença
acostada no id
14031254
, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
– Comarca da Capital –
Tribunal do Júri
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3
,
in verbis
:

"
Registram os autos que no dia 24 de março de 2010, por volta das 20.40h, na esquina das Ruas Zero e Água Fria, Santa Clara, Vale Encantado, nesta Comarca, o ora denunciado ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA, acompanhado de terceira pessoa (JAIRO SOARES CRUZ – já falecida) e utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra a pessoa de EDUARDO FREIRE DE PAULA, causando-lhe os ferimentos letais especificados ao Laudo Cadavérico de fls. 62.

Segundo captado aos autos ora denunciado e
vítima
detinham desavenças pretéritas por razões insignificantes, tendo o primeiro planejado a execução do algoz, contatando, para tal, a pessoa de
JAIRO
, ao qual coube a obtenção da arma de fogo.

No dia do
fatídico
se encontraram nas proximidades, por volta de 21h, oportunidade que planejaram o "
modus operandi
", findando por tocaiarem a
vítima
quando a mesma se encontrava numa esquina, momento que inicialmente
JAIRO
efetuou três disparos, lançando-o ao solo, para em seguida passar a arma para o ora denunciado ELIOENAI, que por sua vez deu os três tiros finais, de misericórdia, sem permitir
à
vítima qualquer possibilidade de defesa.
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado,
condenou

o
recorrente pel
o crime capitulado no
art. 121, § 2º, inciso I
V,
do Código Penal, à pena definitiva de
12
(
doze
) anos de reclusão,
em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas no id.
14031256
, a defesa

requer
seja reconhecido que o julgamento pelo Tribunal do Júri se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente em razão
da ausência de demonstração
da autoria delitiva.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da
4
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha –
Comarca da Capital
.

Quanto ao pleito de absolvição formulado pela defesa d
o
apelante,
entendo que não merece prosperar
,

pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está
co
mprovada,
conforme se depreende do
Relatório de
Atendimento ao Local do Crime
de fls. 06/
09
, do
Laudo de Exame Cadavérico
de fls.
65/67

e
do Relatório de Investigação de fl.
68/70, todos constantes nos autos digitalizados (id. 14031031)
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da
s
prova
s
testemunha
is
produzida ao longo deste caderno processual,
bem como pelo interrogatório do acusado em
Júri
.
Vejamos.

A testemunha Patrícia Maia Dutra (fl. 139 – Vol. 07 dos autos digitalizados no id. 14031031), em juízo, relatou que estava sentada ao lado da vítima, tendo um indivíduo se aproximado e realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, com o acusado no dia dos a aproximação de um indivíduo junto à vítima, esclarecendo que foram efetuados disparos em dois momentos diferentes:

“[...] que estava sentada ao lado da vítima, sendo que esta estava em pé, no momento dos fatos; q
ue quando chegou uma pessoa e disse "perdeu", a depoente abaixou a cabeça, pois não sabia o que estava acontecendo;
Que ao ver que a vítima deu dois passos e caiu, a depoente saiu correndo para o lado contrário do que a vítima estava indo; Que a pessoa que desferiu os disparos era moreno “jambo";
Que a vítima foi atingida por disparos feitos em dois momentos diferentes; Que a depoente pode afirmar que só havia uma pessoa, pois a mesma só viu uma pessoa
[...]”.

Por sua vez, Benedita Felix de Souza (fl. 140 – Vol. 07 dos autos digitalizados no id. 14031031), ao ser ouvida durante a instrução processual, também presente no momento do crime, esclareceu ter ouvido comentários de que o apelante seria o autor do crime e que duas pessoas efetuaram os disparos:

“[...] Que confirma depoimento de fls. 51/52;
Que realmente ouviu comentários de que "NANAI" teria sido o autor do crime;
Que tal comentário foi ouvido pela depoente depois da prisão do acusado; Que a vítima foi atingida por um tiro e caiu; Que após cair a vítima ainda falou alguma coisa, porém a depoente não entendeu o que o mesmo falou;
Que era duas pessoas que efetuaram os disparos;
[...]”.

De maneira semelhante, Stefany Gonçalves de Oliveira (fl. 141 – Vol. 07 dos autos digitalizados no id. 14031031), ouvida em juízo na qualidade de informante, por ser irmã do recorrente, indicou o apelido do seu irmão, bem como relatou uma desavença entre o recorrente e a vítima:

“
Que o acusado tem o apelido de "NANÁ”;
[...]
Que depois dos fatos esteve com seu irmão e este informou que tinha havido uma desavença, sem dizer com quem, mas que tudo já estava resolvido
;
Que o acusado disse a depoente que havia tido
uma
desavença e que ness
a
desavença a vítima o teria ameaçado
; [...] Que EDUARDO apareceu no bairro de repente, não sabendo a depoente de onde veio, só o conhecendo de vista;
Que o acusado disse a depoente que estava "chateado" porque tinha acontecido algo, mas a depoente não procurou saber o que era esse "algo"
; Que ouviu dizer que o autor do crime seria JAIRO; [...]”.

Por fim, a testemunha Altina Aurea Santos Soares (fls. 187/189 – Vol. 08 dos autos digitalizados no id. 14031031), em juízo, declarou que também teria ouvido que o apelante foi o autor da ação. Confira-se:

“QUE sabe que "ZOIO" foi assassinado, e no dia estava perto da casa de uma amiga Patricia; QUE "ZOIO" foi a casa de Patricia se despedir da mesma;
QUE chegaram uns rapazes e disseram "perdeu "ZOIO";

QU
E
começaram os disparos e saíram correndo e "ZOIO" cai
u
no chão
; QUE não olhou para os rapazes pois ficou com medo, antes de sair correndo;
QUE ouviu falar que quem matou o "DUDU" foi "NANAI", sendo que não presenciou os fatos e apenas ouviu comentários de terceiros
;”.

Prosseguindo,
ao ser
interrogado
em
plenário
,
o
ora apelante
,
trazendo a sua versão dos fatos,
bastante
diferente do relatado em interrogatório
anterior à sentença de pronúncia
(fls. 190/191
– Vol. 0
8
dos autos digitalizados no id. 14031031
)
,
confess
ou
ter realizado
os disparos,
mas
disse que o fez apenas
“no calor do momento”
e que, quando o fez, a vítima já estava morta. Ademais, esclarece
u
que o Jairo já chegou efetuando os disparos e que não sabia da intenção deste de matar
a vítima. Confira-se:

“PERGUNTAS DA JUÍZA:
que já tem condenação por tráfico e por roubo; que o relato da denúncia é parcialmente verdadeiro; que vai contar a sua versão dos fatos; que nunca teve nenhuma desavença com a vítima; que conhecia a vítima e o Jairo do bairro;
que quem tinha problema com a vítima era o Jairo; que no bairro ficou sabendo que a pessoa que era próxima do Eduardo, matou o Jairo; que sabe, por ouvir falar, que o problema entre o Jairo a vítima era de rixa entre pessoas; que acredita que a “guerra” entre o Jairo e a vítima era de tráfico;
que o Jairo chamou o interrogado para ir com ele; que o Jairo arrumou uma arma; que o Jairo deu os primeiros disparos; que quando o interrogado aproximou-se e o Jairo lhe entregou a arma, a vítima já estava falecida no chão;

que o Jairo chamou o interrogado para ir conversar com a vítima; que o interrogado ficou surpreso com o fato do Jairo chegar atirando na vítima;
que pelo calor da emoção, o interrogado pegou a arma da mão do Jairo e atirou na vítima;
que não se recorda com precisão, mas acredita que o Jairo tenha dado mais de 04 (quatro) tiros na vítima; que era um revólver 38; que Jairo deu o revólver para o interrogado;
que o interrogado, pelo calor da emoção, deu os tiros na vítima, mas a vítima já estava morta; que deu os tiros pelo calor da emoção, já que não tinha nenhum problema com a vítima;
que quando o Jairo chamou o interrogado para ir encontrar com a vítima, o interrogado não sabia que o Jairo estava armado; que o Jairo falou que
ia
conversar com a vítima;
que deu dois tiros na vítima; que acredita que tenha dado um tiro na
s nádegas
e outro no ombro;
que a vítima já estava caída; que após o disparo, saiu correndo e a arma ficou com o Jairo; que na época dos fatos, não tinha tido e nem tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas; que este é o primeiro processo de homicídio do interrogado; que já foi condenado pelo crime de roubo e pelo crime de tráfico; PERGUNTAS DO MP: que o depoimento da irmã do interrogado, feito em Juízo, foi em razão do interrogado estar tentando explicar os fatos;
que o “algo” informado em depoimento da irmã do interrogado era pelo fato deste estar chateado com o fato em julgamento
;
que conhecia
a
mãe do Jairo, “Dona Altina”;
que não tinha nenhum problema com a vítima; PERGUNTAS DO ADVOGADO: que o Jairo e a vítima eram de grupos diferentes;
que apenas viu a arma no local do fato;
que o Jairo já chegou efetuando os disparos;
que os disparos do Jairo acertaram na boca, na cabeça e no meio das pernas da vítima; que a vítima já caiu sem respirar, morto; que o Jairo esperou um pouco, olhou na rua, e entregou o revólver para o interrogado; que a vítima já estava caída; que efetuou dois disparos, sendo um no ombro e outro n
as

nádegas
da vítima; que na hora dos fatos, já estava sem o uniforme da escola; que depois do fato, não teve mais contato com o Jairo; que logo após o fato, o grupo d
a vítima
matou o Jairo;
que não foi morto pelo grupo da vítima porque não tinha nenhum problema com o Eduardo; que acredita que se tivesse algum problema, o grupo da vítima o teria matado
;
que continua morando no mesmo local, mesmo após os fatos; que ninguém nunca atentou contra a vida do interrogado; que o grupo da vítima entendeu que o interrogado não tinha intenção em matar a vítima, por isso nunca fizeram nada com ele”.

Em que pese a alegação do recorrente de ausência de provas da sua autoria, certo é que os depoimentos testemunhais, em conjunto com a confissão e narrativa dos fatos pelo acusado, foram harmônicos no sentido de corroborar tal a conclusão de que o apelante foi o autor dos fatos.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.
Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri, com fundamento no art. 593, III, d, do código de processo penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela manifestamente dissociado das provas dos autos, configurando decisão arbitrária e teratológica, o que não se verifica no caso, pois as decisões dos jurados encontram amparo em elementos probatórios robustos, como o boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo de exame químico.
4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório, foram considerados idôneos e em harmonia com as demais provas, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas (STJ, AGRG nos EDCL no aresp n. 2.215.865/SC). 5. Pequenas divergências nos relatos dos agentes públicos não comprometem a essência dos fatos, sendo naturais e insuficientes para infirmar a credibilidade dos depoimentos, que foram uníssonos ao descrever a posse da droga pelo apelante durante a fuga.
[...]
Tese de julgamento: 1.
A decisão do tribunal do júri somente é anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta dissociada, arbitrária e teratológica, sem qualquer suporte no conjunto probatório.
[...]
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II, 59, 69 e 333; CPP, art. 593, III, d; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG nos EDCL no aresp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; TJES, apcrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder pontes da Silva, j. 01.02.2024; STJ, AGRG-HC 826.531, Rel. Min. Messod azulay neto, j. 22.04.2025.
(TJES; APCr 0004106-04.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,

É como voto.

Vitória, 29 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)